Tribunal: TJMT
Processo: 1002435-11.2023.8.11.0011
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002435-11.2023.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA - CPF: 182.047.591-34 (APELADO), JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS - CPF: 020.725.449-47 (ADVOGADO), SYSTEMCRED - SOLUCOES EM RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 04.629.140/0001-84 (APELANTE), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), SYSTEMCRED - SOLUCOES EM RECUPERACAO DE ATIVOS LTDA - CNPJ: 04.629.140/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE: REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
AFASTADA.
CONTRATO DE SEGURO
ASSINADO APENAS PELO CORRETOR SEM OUTORGA DE PODERES. CONTRATAÇÃO
NÃO COMPROVAD
A
. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO
MATERIAL E
MORAL CONFIGURADO.
VALOR ADEQUADO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SABEMI SEGURADORA S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA, declarando a inexistência de débito referente a contrato de seguro não comprovado, condenando a ré à devolução simples dos valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A apelante alegou prescrição trienal, validade do contrato com assinatura do corretor de seguros e ausência de comprovação de danos materiais e morais, pugnando pela improcedência da ação ou pela redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas
questões em discussão: (i) definir se está prescrita a pretensão do autor à repetição de indébito, considerando o prazo aplicável; (
ii
) estabelecer se houve comprovação da contratação do seguro e, em caso negativo, se os danos materiais e morais foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional aplicável às ações declaratórias de inexistência de débito decorrentes de contrato de seguro é de cinco anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados a partir do último desconto indevido. O marco inicial da contagem é janeiro de 2023, data do último desconto, não estando configurada
a prescrição, já que a ação foi ajuizada em 28/07/2023. Prejudicial de mérito rejeitada.

O contrato de seguro apresentado pela ré não contém assinatura do autor, mas apenas do corretor de seguros, sem prova de outorga de poderes para representação. Assim, não ficou comprovada a contratação válida do seguro.

A jurisprudência reconhece que descontos indevidos de verba alimentar configuram dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova do sofrimento do autor, especialmente em casos de descontos sobre benefícios previdenciários.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais é adequado às circunstâncias do caso, considerando a gravidade da conduta da ré, o prejuízo ao autor e os parâmetros jurisprudenciais.

A devolução dos valores indevidamente descontados deve ocorrer de forma simples, pois não há comprovação de má-fé por parte da ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional aplicável às ações declaratórias de inexistência de débito em contrato de seguro não comprovado é o quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

A mera apresentação de contrato assinado por corretor de seguros, sem outorga de poderes do autor, não comprova a contratação válida de seguro.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in
re

ipsa
.

A devolução de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.467.639/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 03.06.2024,
DJe
06.06.2024;

STJ,
AgInt
no
AREsp
2035509/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.05.2022;

TJSP, Apelação Cível 1001441-54.2023.8.26.0111, Rel. L. G. Costa Wagner, j. 31.08.2024;

TJMT, Apelação 1018865-65.2023.8.11.0002, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se
de recurso de apelação cível

interposto por

SABEMI SEGURADORA S.A.
,
com o fito de reformar a
sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais ajuizada p
or
JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para
:

a)
declarar
inexistente o débito
questionado
objeto da presente lide;

b) condenar a ré
a restituir à parte autora, de forma simples, todos os valores indevidamente descontados, com juros de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária deste o efetivo prejuízo
;

c) condenar a ré
ao pagamento de R$ 5.000,00
ao autor
, a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês

a partir da citação e correção monetária

desde o arbitramento
; e

d) condenar a ré
ao pagamento d
e

custas processuais
e
honorários advocatícios,
que fixou em
10% sobre o valor da condenação
.

O apelante s
us
cita prejudicial de mérito de prescrição, sob o fundamento de que ao caso é aplicada a prescrição trienal, com base no art. 206, §3º, IV do CPC e não a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC. Acrescenta que o marco inicial da prescrição é a data do primeiro desconto.

No mérito,
sustenta a validade do contrato de seguro apresentado, ao argumento de que
é válida a assinatura do corretor de seguros.

Aduz que a simples cobrança não configura, por si só, violação aos direitos da personalidade capaz de gerar indenização por danos morais
, bem como entende que agiu em exercício regular de direito.

Assevera que não houve comprovação da ocorrência de danos materiais.

Pugna pelo provimento do recurso, para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação a título de danos morais.

Em c
ontrarrazões
, o autor suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e, no mérito, requer o
desprovimento

do recurso
(Id.
240571237
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)
:

Eminentes Pares:

Em contrarrazões, o autor, ora apelado, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, por não ter a apelante indicado os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento.

Não assiste razão ao autor, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II -
a
exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV -
o
pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato não leva necessariamente à inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO

OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO. (...). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g.
AgRg
no
AREsp
832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016,
DJe
13/5/2016). (...). (
AgInt
no
AREsp
1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017,
DJe
01/09/2017)”

Ante o exposto, REJEITO a preliminar
.

É como voto.

VOTO
PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)
:

Eminentes Pares:

Nos casos relacionados
às ações declaratórias de inexistência de débito relativas a contratos de seguro cuja contratação é questionada,
o prazo prescricional
aplicável é de
cinco anos, conforme
art.
27 do C
DC
, com início da contagem a partir do último desconto
:

“
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do
dano e de sua autoria
”
.

Nesse mesmo sentido
é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RELATIVA À APÓLICE DE SEGURO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO TRATO SUCESSIVO. PRAZO QUINQUENAL. SÚMULA 568/STJ.

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica relativa à apólice de seguro com pedido de indenização por dano moral.

2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que é aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor quando se tratar de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos. Súmula
568/STJ.

3. Agravo interno não provido
”

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.467.639/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024)
.

Assim, o prazo prescricional na espécie é de cinco anos e o termo inicial da contagem é a data em que ocorreu o último desconto.

No caso,
há comprovação de que
os descontos na
conta corrente
d
o
autor
continuaram a ser realizados até
janeiro de 2023 (Id.
240571654
)
, o que não foi desconstituído pela parte requerida. Como a ação foi ajuizada em
28.07.2023
,
não configurada a prescrição
.

Ante o exposto, REJEITO a prejudicial de mérito.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)
:

Eminent
es Pares:

Trata-se, na origem, de
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c reparação de danos morais e materiais ajuizada por JOSE WILSON DIAS OLIVEIRA

contra
SABEMI SEGURADORA S.A.
, porquanto narra o autor que a ré realiza descontos em s
ua conta corrente
referentes a
contrato de seguro
no valor de R$
209,90
, que afirma não ter contratado.

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a condenação por danos
materiais e por
morais
ou reduzir o valor da condenação.

O autor comprovou os descontos realizados em sua conta bancária (Id.
240571654
) e a
ré, por sua vez, apresentou cópia de
proposta de adesão a contrato de seguro em nome do autor, porém assinada apenas por corretor de seguros
(Id.
240571681
).

No entanto, o documento não se mostrou hábil para demonstrar a contratação,
porquanto não está assinado pelo autor e sim apenas pelo corretor de seguros, sem a comprovação de outorga de poderes para tanto.

Sobre o assunto, é a jurisprudência pátria:

“
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c./c. repetição de indébitos e pedido de danos morais. Contrato de seguro. Descontos em conta corrente. Sentença de procedência para declarar a inexistência de contratação, condenar a ré a devolução simples de valores descontados e ao pagamento de danos morais (R$ 7.000,00). Recurso da seguradora ré que não merece prosperar. Relação de consumo. Descontos de prêmio de seguro não contratados em conta corrente da autora, na qual recebe benefício previdenciário (aposentadoria). Autora que negou a contratação.
Seguradora que apresentou proposta sem a assinatura da autora, apenas com assinatura de suposto corretor habilitado, sem qualquer qualificação. Não comprovado envio prévio de proposta escrita (art. 759 do CC) e assinada pela segurada (art. 9º do DL 73/1966), que negou a contratação, inexistindo comprovação de mandato que validasse a representação pelo corretor, não demonstrado a anuência da consumidora à adesão ao contrato
. Ré que não se interessou na produção de outras provas. Não comprovada a autenticidade do documento produzido pela seguradora (art. 429, II, do CPC e Tema 1.061 do STJ). Não demonstrada a contratação do seguro e autorização para débito automático mensal em conta corrente. Descontos indevidos. Autora que não se insurge contra a devolução de forma simples. Os descontos efetuados sem lastro contratual efetivo e válido e os débitos lançados em conta corrente sem autorização do cliente não podem ser considerados como cobrados de boa-fé. Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual e sem autorização de débito. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais. Quantum mantido. Precedentes. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO
”
(
TJSP; Apelação
Cível 1001441-54.2023.8.26.0111; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cajuru - Vara Única; Data do Julgamento: 31/08/2024; Data de Registro: 31/08/2024)
.

“
Seguro facultativo de vida e acidentes pessoais. Demanda declaratória negativa cumulada com pedido de restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.
Contratação fraudulenta em nome de particular, com desconto de valores em conta. Sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e o caráter indevido dos descontos feitos. Falta de demonstração efetiva da existência do vínculo, ônus que tocava à seguradora. Proposta de seguro assinada por corretor, sem prova de outorga de poderes da autora para tanto. Restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante o reconhecimento de conduta de má-fé. Dolo inequívoco da seguradora, que se baseou em contrato, afinal, inexistente e efetuou os descontos em benefício próprio. Inviabilidade, na data da r. sentença, da adoção da taxa Selic em substituição aos juros e à atualização monetária. Inteligência do art. 406 do CC c/c o 161, § 1º, do CTN. Precedentes do STJ. Juros moratórios, no tocante à restituição, incidentes da data do desconto. Súmula nº 54 do STJ. Mora caracterizada no momento do ilícito. Sentença reformada quanto a esse aspecto e a devolução em dobro. Dano moral, por seu turno, não caracterizado. Propositura da demanda anos após o início dos descontos, com sugestão de que nem mesmo se tenha dado a autora conta do que ocorria. Inexistência de peculiar ou expressivo sofrimento a justificarem o sancionamento por ofensa a valores da personalidade. Omissão, durante todo esse intervalo de tempo, de qualquer reclamação perante a seguradora ou o banco. Decisão recorrida mantida quanto à denegação de indenização a esse título. Demanda parcialmente procedente, mas em maior extensão. Apelo da autora
parcialmente provido e apelo da ré desprovido
”
(
TJSP; Apelação
Cível 1028642-44.2023.8.26.0071; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de Bauru - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/08/2024; Data de Registro: 27/08/2024)
.

A respeito da condenação por danos morais,
fato é que,
declarada
a inexistência da contratação, compreende-se que os descontos realizados indevidamente na
conta corrente do autor
(
que é beneficiário de aposentadoria pelo INSS no valor de R$
1.320,00
– Id.
240571198
),
configura situação gera
dora de
dano
morais, por privar o autor, indevidamente, de seus rendim
entos e prejudicar seu sustento e de seus familiares, já que os referidos rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana.

Sobre o assunto, entende o STJ que “
O dano moral, em casos como o presente, é considerado in
re

ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou
” ((STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Nesse mesmo sentido, esta e. Câmara entende que
os descontos indevidos em verba de natureza alimentar geram
o direito à reparação dos danos extrapatrimoniais:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇAS ABUSIVAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS
MORAIS -
CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA - DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL CONFIGURADO – JUROS DE MORA –
INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO
DANOSO – SÚMULA 54 DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória,
punitiva e preventiva da medida.

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual” (Súmula 54 do STJ)
”
(
TJMT, AP
1018865-65.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)
.

Por outro lado, o apelante requer a redução do montante indenizatório fixado em sentença (R$
5
.000,00).

No arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “
quantum
” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

A
o sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$
5
.000,00
não comporta redução, por ser
justo e razoável, bem assim
porque
se mostra dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta e. Câmara em casos similares.

Por
fim,
igualmente restou comprovado dano material, já que comprovados os descontos indevidos em conta bancária (Id.
240571654
), o que gera o direito à restituição dos
indevidamente descontado
na forma simples e não em dobro,
po
rque não há comprovação de que a requerida agiu com dolo ao realizar os descontos ora questionados.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA NOS AUTOS – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – MÁ-FÉ DO CREDOR NÃO CONSTATADA – ARGUIÇÃO DE VALOR EXCESSIVO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – QUESTÃO DECIDIDA E NÃO RECORRIDA – COISA JULGADA – PRECLUSÃO – REDISCUSSÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não
evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

(...)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023715-67.2020.8.11.0003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24
/05/2024)
.

Ante o exposto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024